Tribunal: STF
Processo: AI 814970
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACLARATÓRIOS DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da recursal ordinária (Súmula 281 do STF). 




II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.